Tribunal: TJDFT
Processo: 0725421-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMIÇÃO DA DÍVIDA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO CONTADOR. INCORREÇÃO NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, ante a unicidade da matéria impugnada e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes.
2.Não se conhece do recurso quanto ao argumento de remição da dívida, por envolver matéria já apreciada e afastada pelo órgão colegiado.
3. Por verificar que os cálculos apresentados pela Contadoria do Tribunal encontram-se em conformidade com a sentença transitada em julgado e que foram devidamente deduzidas as quantias pagas pelo agravante/executado no curso do cumprimento de sentença, mantém-se a decisão que os homologou.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.